Tribunal: TJDFT
Processo: 0732981-40.2021.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Dilene Gomes Barreto em face da decisão que, no curso do cumprimento de sentença manejado em seu desfavor pela agravada – Massa Falida de Oboé Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S/A – (i) declarara a nulidade de todos os atos processuais praticados, a contar da decisão que intimara a ora agravante para se manifestar sobre o descumprimento do acordo que concertara com a agravada, vindo a ser homologado; (ii) desconstituíra a penhora incidente sobre 15% (quinze por cento) das verbas salariais que aufere; (iii) intimara-a para realizar o pagamento espontâneo do crédito executado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, sob pena de multa de 10% (dez por cento) e honorários advocatícios de 10% (dez por cento) ambos incidentes sobre o valor do débito, na forma prevista no artigo 523, §1o, do estatuto processual; e (iv) preservara o desconto implantado em sua folha de pagamento, no percentual de 15% (quinze por cento) sobre seus vencimentos. Segundo o provimento arrostado, em consonância com o acordo concertado entre as partes e homologado pelo Juízo, a agravante/executada é patrocinada pelo advogado Dr. Rodrigo França Dorneles, contudo, todas as intimações que lhe foram direcionadas consignaram o nome de patrono diverso, devendo ser reconhecida a nulidade do cumprimento de sentença a partir da data em que ocorrera o equívoco, devendo ser renovada sua intimação para pagamento espontâneo do crédito executado retratado no acordo. Salientara o julgado, outrossim, que, em observância ao poder geral de cautela do Juízo e aos postulados da celeridade, economicidade e efetividade processual, deve ser preservado o desconto na folha de pagamento da agravante do percentual de 15% (quinze por cento) de seus vencimentos, tendo em vista que a medida encontra-se vigente desde março do corrente ano sem qualquer insurgência de sua parte. Objetiva a agravante, mediante a agregação de efeito suspensivo ativo à irresignação, a suspensão da constrição preservada, e, alfim, a definitiva desconstituição do decisório desafiado e a desconstituição da penhora. Como fundamentos materiais passíveis de aparelharem a irresignação, argumentara a agravante, em suma, que, conquanto escorreita a decisão guerreada quanto ao tópico em que declarara a nulidade dos atos processuais antecedentes, pois praticados sem a devida intimação do advogado que a patrocina, e na parte em que desconstituíra a penhora incidente sobre parte de seus vencimentos, merece reparos no tocante à preservação do desconto diretamente em sua folha de pagamento de percentual de seus rendimentos. Sustentara que “não há qualquer razão ou justificativa suficiente para que o juiz mantenha a penhora mensal sobre os rendimentos da agravante, mesmo que sob a ótica do poder geral de cautela, uma vez que a decisão que deferiu a penhora fora revogada, o que viola o devido processo legal e a paridade de armas[1].” Defendera que não sobeja possível ao Juízo proferir decisão declarando a nulidade de todos os atos processuais antecedentes, inclusive, desconstituindo ato de constrição patrimonial e, nesse mesmo provimento, restabelecer a medida revogada, ficando patentes a contradição e incoerência havidas. Destacara que está sendo punida de duas formas distintas, a saber, por não ter sido intimada dos atos processuais praticados no cumprimento de sentença e por ter sido preservada a penhora reconhecidamente nula. Acentuara, outrossim, que não tivera oportunidade para insurgir-se contra a penhora incidente sobre parte de seus vencimentos, restando violado seu direito ao contraditório e à ampla defesa. Observara que não há qualquer risco da ineficácia da prestação jurisdicional, carecendo de lastro a preservação do ato constritivo, porquanto pode ser determinada a realização de nova penhora. Mencionara que, nesse contexto, “mostra-se imperativo a reforma parcial da r. decisão impugnada, a fim de revogar a medida cautelar que manteve o desconto mensal na folha de pagamento da agravante, seja pela violação ao direito de defesa, tendo em vista a ausência de impugnação da executada, seja pela inexistência de risco ao resultado útil do processo[2].” Realçara que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindica, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo portanto ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo-se a decisão agravada. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Dilene Gomes Barreto em face da decisão que, no curso do cumprimento de sentença manejado em seu desfavor pela agravada – Massa Falida de Oboé Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S/A – (i) declarara a nulidade de todos os atos processuais praticados, a contar da decisão que intimara a ora agravante para se manifestar sobre o descumprimento do acordo que concertara com a agravada, vindo a ser homologado; (ii) desconstituíra a penhora incidente sobre 15% (quinze por cento) das verbas salariais que aufere; (iii) intimara-a para realizar o pagamento espontâneo do crédito executado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, sob pena de multa de 10% (dez por cento) e honorários advocatícios de 10% (dez por cento) ambos incidentes sobre o valor do débito, na forma prevista no artigo 523, §1o, do estatuto processual; e (iv) preservara o desconto implantado em sua folha de pagamento, no percentual de 15% (quinze por cento) sobre seus vencimentos. Segundo o provimento arrostado, em consonância com o acordo concertado entre as partes e homologado pelo Juízo, a agravante/executada é patrocinada pelo advogado Dr. Rodrigo França Dorneles, contudo, todas as intimações que lhe foram direcionadas consignaram o nome de patrono diverso, devendo ser reconhecida a nulidade do cumprimento de sentença a partir da data em que ocorrera o equívoco, devendo ser renovada sua intimação para pagamento espontâneo do crédito executado retratado no acordo. Salientara o julgado, outrossim, que, em observância ao poder geral de cautela do Juízo e aos postulados da celeridade, economicidade e efetividade processual, deve ser preservado o desconto na folha de pagamento da agravante do percentual de 15% (quinze por cento) de seus vencimentos, tendo em vista que a medida encontra-se vigente desde março do corrente ano sem qualquer insurgência de sua parte. Objetiva a agravante, mediante a agregação de efeito suspensivo ativo à irresignação, a suspensão da constrição preservada, e, alfim, a definitiva desconstituição do decisório desafiado e a desconstituição da penhora. Emerge do alinhado que o objeto deste agravo está circunscrito à aferição da legitimidade da decisão guerreada, que, sob o fundamento de que a agravante não fora regularmente intimada dos atos processuais praticados no curso do cumprimento de sentença manejado em seu desfavor, declarara a nulidade de todos os atos processuais praticados, a contar da decisão que a intimara para manifestar-se sobre o descumprimento do acordo homologado em Juízo, que concertara com a agravada, preservando, outrossim, a penhora incidente sobre parte dos vencimentos da agravante, tendo em vista que a medida encontra-se vigente desde março do corrente ano sem qualquer insurgência de sua parte. A decisão guerreada fora prolatada nos seguintes termos[3], in verbis: “... É o relatório. Decido. Ao compulsar detidamente os autos noto que razão assiste à Executada Como se observa, já do Acordo homologado em audiência, o patrono da executada é o Dr. Rodrigo França Dorneles. Aliás, como se nota da tela abaixo, o mencionado advogado representou a Executada nos Embargos à Execução apresentados. Circunscrição: 1 - BRASILIA Processo: 2013.01.1.064763-4 Data Dist.: 10/05/2013 Numeração Única do Processo(CNJ): 0017045-91.2013.8.07.0001 Preferência na Tramitação: Não Vara: 218 - DÉCIMA OITAVA VARA CÍVEL DE BRASÍLIA Natureza da Vara: JUDICIAL Endereço da Vara: 6o ANDAR DO FÓRUM BLOCO B ALA B SALA 612 Horário de Funcionamento da Vara: 12:00 as 19:00 Classe: Embargos à Execução Assunto: Liquidação/Cumprimento/Execução (DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO) Valor da Causa: 11.836,60 Embargante: DILENE GOMES BARRETO Advogado Autor: DF016731 - RODRIGO FRANCA DORNELAS Embargado: TROMBONE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (Baixa com Oficio) Filiação: NÃO CONSTA Advogado Réu: CE026581 - TED LUIZ ROCHA PONTES Outros dados das Partes do Processo Consta Ofício de Baixa para o Réu Origem: Não Material: Não Seg. Justiça: Não Consulta Advogados das Partes Consulta Inspeção Consulta Pautas Publicadas Lista de processos aptos para julgamento na vara Consulta local/caixa de processo arquivado Consulta Custas Iniciais Por outro lado, noto que as publicações direcionadas à Executada estavam sendo publicadas em nome de patronos diversos ao que a representa (Dr. Raul Amaral Junior – ID 75241198, 75241200, 75241208, 75241218, Dr. Paulo Cezar Marcon – ID 75241241, 77587862, 77655763, 82075158, 86030379). Na verdade se tratam de patronos da Exequente, de maneira que as publicações não atingiram a finalidade a que se destinavam, qual seja, garantir o contraditório e ampla defesa à Exequente. Frise-se que desde a Ata de audiência em que houve a homologação do acordo, ora em fase de cumprimento de sentença, o patrono da executada era o Dr. Rodrigo França Dornelas, conforme se nota no documento de ID 75240687. Assim sendo, declaro a nulidade do processo a contar da decisão de ID n. 75241197, a qual a revogo nesta oportunidade. Portanto, fica desconstituída a penhora realizada (ID n. 82075158). Intimo a parte executada, POR PUBLICAÇÃO, eis que possui advogado constituído nos autos para pagamento do débito, no prazo de 15 dias úteis, sob pena de multa de 10% e, também, de honorários advocatícios de 10% sobre o valor do débito, na forma do § 1o, do artigo 523 do CPC. Advirto, ainda, que o pagamento no prazo assinalado o isenta de multa e dos honorários advocatícios da fase de cumprimento de sentença. Cientifico o executado de que, transcorrido o prazo sem o pagamento voluntário, iniciam-se os 15 (quinze) dias para que, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação, na forma do artigo 525 do NCPC, que somente poderá versar sobre as hipóteses elencadas em seu parágrafo primeiro, observando-se em relação aos cálculos os parágrafos 4o e 5o. Contudo, no uso do poder geral de cautela, bem como observando o dever do magistrado em zelar pela celeridade e economia processual, de modo a garantir a efetividade do processo, determino que seja mantido o desconto na folha de pagamento da parte executada, o qual já vem ocorrendo desde março de 2021 sem qualquer impugnação da parte devedora (doc anexo). Caso ocorra o pagamento voluntário no prazo acima assinalado, a quantia que está sendo descontada será restituída a parte executada. Em caso negativo, a presente medida cautelar será convertida em penhora e utilizada para quitação do débito. I.” Defronte ao decicido, almeja a agravante, em suma, a desconstituição do ato de constrição judicial preservado sob outro prisma, sustentando que a declaração de nulidade dos atos processuais antecedentes deve alcançar, inclusive, a penhora anterior, assegurando-se, dessa forma, a observância aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa. Emoldurado o objeto do agravo, afere-se que seu desenlace não enseja nenhuma dificuldade. Conforme pontuado, reconhecida a ausência de intimação da agravante desde a data da decisão que a intimara para se manifestar sobre o descumprimento do acordo que concertara com a agravada e fora homologado em Juízo, fora declarada a nulidade de todos os atos processuais praticados após a data do decisório individualizado. Ocorre que a declaração da nulidade dos atos processuais antecedentes não traduz óbice para que o Juízo preserve, na própria decisão declaratória de nulidade, a constrição judicial que vinha vigorando há aproximadamente 6 (seis) meses sem qualquer insurgência por parte da agravante. É que, considerando que o vício processual decorrente da nulidade das intimações destinadas à agravante restara saneado, reabre-se nova oportunidade para insurgir-se contra o ato constritivo. Conquanto tenha sido reconhecida a nulidade dos atos processuais praticados no curso do cumprimento de sentença e renovada a intimação da agravante para o pagamento espontâneo do crédito executado, o que sobeja é que, em audiência de conciliação, concertara com a agravada acordo, comprometendo-se a quitar a quantia individualizada em 24 (vinte e quatro) parcelas, vencendo-se a primeira no dia 25.05.2014[4]. Assim, independente de qualquer intimação, a agravante encontra-se inadimplente desde a data individualizada, legitimando a preservação do ato de penhora de seus vencimentos, vigente desde março do corrente ano, notadamente quando assegurada nova oportunidade para insurgir-se contra a medida de constrição patrimonial. Frise-se, a medida determinada pela decisão guerreada não atenta contra os princípios do devido processo legal, contraditório e ampla defesa, pois, conforme pontuado, fora assegurada à agravante nova oportunidade para insurgir-se contra o cumprimento de sentença e a penhora. Deve, pois, ser prestigiada a efetividade processual e a razoável duração do processo, que se coaduna com o fato de que a execução se faz no interesse do credor. Assim, patenteada a inadimplência da agravante, se não realizar o remanescente da obrigação em execução, legítima, desde logo, a preservação da penhora determinada até que haja a quitação do débito de sua responsabilidade. Inviável, pois, que, assegurada a repetição dos prazos para pagamento voluntário e apresentação de impugnação, a agravante seja liberada da penhora, porquanto o título executivo e o débito que espelha sobejam vigentes, estando a obrigação pendente de realização. Os aludidos postulados legitimam, então, que, encontrando-se a medida constritiva vigendo há muito sem nenhuma impugnação proveniente da agravante, seja preservada, resguardas as faculdades processuais que lhe foram reabertas. Como corolário dessas inequívocas inferências deflui a certeza de que o aduzira a agravante não se reveste de verossimilhança, de modo que antecipação de tutela recursal que postulara, portanto, não pode ser concedida. No mais, o cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e que o teor da decisão agravada se conforma com a espera pelo provimento meritório definitivo. Essas inferências legitimam o processamento do agravo. Alinhadas essas considerações, indefiro a antecipação de tutela recursal postulada, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se à ilustrada prolatora da decisão arrostada. Após, à agravada para, querendo, contrariar o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 22 de outubro de 2021. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 29932644 - Pág. 5 (fl. 7). [2] - ID Num. 29932644 - Pág. 6 (fl. 8). [3] - ID Num. 104910283 - Pág. 1/3 (fls. 478/480) – ação principal. [4] - ID Num. 75240694 - Pág. 1/2 (fls. 110/111) – ação principal.